Tribunal: TJMT
Processo: 1008293-27.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MILTON MATTIOLLI, com o fito de reformar a decisão que, nos autos dos Embargos à Execução de n. 1015474-05.2019.811.0015, opostos em face de ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE SALAS COMERCIAIS DO EDIFÍCIO CLASSIC CENTER EMPRESARIAL, não atribuiu efeito suspensivo ao processo executivo.
Para tanto, o agravante alega que, além da execução não estar amparada em título executivo, a dívida executada já se encontra adimplida, pois o requerente quitou a dívida de diversas ações trabalhistas propostas em face da agravada.
Salienta que a execução está devidamente garantida, sendo este mais um motivo a autorizar a suspensão do processo executivo.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Nesse passo, o § 1o do artigo 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, sendo eles a probabilidade do direito (fumus boni iuris), o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), bem como a existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente.
Dessa feita, da análise da questão posta, não decorre fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, além da previsão contida na ata da assembleia da associação agravada (id. 25743037), o artigo 784, inciso X do CPC dispõe expressamente acerca da possibilidade de execução das taxas e cotas condominiais, não havendo que se falar em ausência de título executivo.
Ademais, a questão atinente à existência de suposta quitação do débito é ponto controvertido na lide, já que o agravante não acostou aos autos nenhum comprovante que confirme a sua alegação, o que deverá ser objeto de maior exame durante o trâmite dos Embargos e impede, ao menos in limine, a reforma da decisão objurgada.
Assim, ao menos nesse instante, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.